Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO IMPRÓPRIA. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 116,40, por dano material, e R$ 6.000,00, a título de danos morais, a ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde sua fixação (Súmula 362 do STJ), com juros legais desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
3. A ré/recorrente, em suma, defende a ocorrência de força maior, qual seja, condições meteorológicas adversas na cidade de São Paulo, de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes do atraso do voo contratado. Subsidiariamente, requer a modulação do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento. Por fim, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 71937010.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na responsabilidade civil da ré/recorrente.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No caso, o autor/recorrido contratou voo, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília – Natal, conexão em Guarulhos, com embarque inicial em 20/12/2024, às 18h30, saída do voo intermediário às 21h55 e chegada ao destino final às 01h20 do dia 21/12/2024. No entanto, o trecho inicial atrasou, ensejando a perda do voo de conexão, tendo sido remanejado para outro voo no dia 23/12/2024, com previsão de chegada às 00h40, ou seja, atraso de aproximadamente 48 horas.
9. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno). Ademais, não restou comprovada, no particular, a impossibilidade de decolagem fruto de condições climáticas impeditivas, notadamente à míngua de documento emitido por órgão oficial que assim atestasse.
10. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável. Isto é, o atraso de aproximadamente 48 horas para chegada ao destino final e a falta de assistência material própria neste interregno, aliado ao descaso quanto à remarcação, são elementos objetivos que densificam o direito à compensação.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.
12. Em relação aos danos materiais, o ponto não foi impugnado especificamente, não sendo contrastada a razão de decidir posta em sentença, não servindo para tal desiderato a genérica alegação de descabimento de dano material hipotético, motivo pelo qual mantenho a condenação desse estilo.
13. Segundo a jurisprudência do STJ, “o termo inicial dos juros de mora nos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, dá-se com a citação”. (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.